Tribunal: TJES
Processo: 5030194-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030194-51.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEZIO PEREIRA LOUZADA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP), na condição de mandante. A defesa requer a rejeição da pronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e participação do recorrente no crime para justificar a pronúncia; e (ii) analisar se subsistem os requisitos para a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade está demonstrada por laudos periciais e boletim de ocorrência.
4. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos convergentes e coerentes que atribuem ao recorrente o papel de mandante.

5. A qualificadora do motivo torpe está amparada no sentimento de vingança manifestado pelo recorrente, diante de fato anterior envolvendo a vítima e sua filha.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na dinâmica do crime, em que a vítima foi atraída ao local da execução e surpreendida.
7. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando indícios razoáveis, conforme jurisprudência consolidada.

8. A pronúncia não adentra o mérito da culpabilidade, apenas admite a acusação e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não se confundindo com juízo de certeza exigido para a condenação.

A existência de sentimento de vingança, ainda que derivado de fato anterior, pode configurar motivo torpe, quando motiva crime doloso contra a vida.

A surpresa da vítima, atraída a emboscada, configura recurso que dificultou sua defesa, legitimando a qualificadora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2759241/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5030194-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LEZIO PEREIRA LOUZADA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEZIO PEREIRA LOUZADA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e às qualificadoras. Alega, ainda, que não há elementos que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri e requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Consta dos autos que, segundo a narrativa exordial, no dia 27 de março de 2002, na Rua José Ramos de Oliveira, bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, o ora recorrente Lézio Pereira Louzada teria ordenado a execução da vítima Álvaro Sérgio Oliveira Nascimento, motivado por vingança, em razão de esta ter anteriormente atentado contra a vida de sua filha, Liliane.

Conforme a denúncia, os coacusados Wagner Xavier Fernandes e Marcos Rangel, também conhecidos como “Manguinha” e “Neguinho”, atuaram diretamente na execução, desferindo disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme consta do Laudo de Exame Cadavérico. O recorrente teria atuado como mandante, conforme indicam os testemunhos constantes nos autos, tendo inclusive, segundo o conjunto probatório, transportado o corpo da vítima após a consumação do delito.

A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 17, que atesta os ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo e confirma a causa eficiente da morte.

Ademais, o Laudo de Exame do Local de Morte Violenta (fls. 75/83) e o respectivo Boletim de Ocorrência (fls. 09/10) corroboram a dinâmica delitiva, reforçando a presença de elementos técnico periciais aptos a comprovar objetivamente a materialidade do delito imputado.

Quanto à autoria e participação, os indícios são amplos e se extraem dos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, destacando-se o relato da testemunha Raimunda Batista Nascimento (fl. 323), mãe da vítima, a qual afirmou que o recorrente ameaçou de morte toda a sua família caso não revelasse o paradeiro da vítima.

Já Liliane Santos Louzada, filha do réu, confirmou em juízo (fl. 324) que foi atingida por disparo de arma de fogo efetuado pela vítima, circunstância que, segundo os elementos constantes dos autos, teria motivado o desejo de vingança paterna.

De igual modo, Caroline Batista de Oliveira Nascimento (fl. 325) declarou que, após o atentado contra Liliane, o recorrente afirmava reiteradamente que mataria a vítima, o que forçou Álvaro Sérgio a fugir para a Bahia. Além do mais, segundo Caroline, a vítima recebeu uma ligação de “Neguinho” para ir ao local do encontro onde, posteriormente, foi encontrado morto.

Verifica-se que o relato é compatível com os demais elementos dos autos, especialmente no tocante à preparação e emboscada, elementos esses que reforçam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

O Código de Processo Penal, no art. 413, estabelece que
“o juiz,
fundamentadamente,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Essa previsão legal não se confunde com o juízo de certeza exigido para condenação, tratando-se, nesta fase, de mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Direito processual penal. Agravo regimental. Decisão de pronúncia. Reexame de provas. Agravo desprovido.
[...
] 3.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.
4. [...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2759241 GO 2024/0374901-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

Logo, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a competência para julgar a matéria de fundo é do Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal, sendo vedado ao magistrado togado substituir-se à soberania do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

No presente caso, todos os elementos exigidos para a pronúncia estão presentes, uma vez que a prova da materialidade é incontestável, e os indícios de autoria são suficientemente consistentes para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Quanto à alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria, ela não se sustenta diante dos depoimentos reiterados e congruentes de testemunhas que situam o recorrente como mandante do crime, indicando inclusive que proferiu ameaças diretas e manifestou de forma inequívoca desejo de matar a vítima.

A consistência e convergência desses depoimentos, mesmo que não presenciais, atendem ao padrão probatório exigido para a pronúncia, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional.

No tocante ao pedido de afastamento das qualificadoras, notadamente o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa, uma vez que a motivação do crime, conforme delineada nos autos, revela-se como uma reação do recorrente ao fato de a vítima, em momento anterior, ter atentado contra a integridade física de sua filha.

Dessa forma, ainda que esse contexto possa sugerir uma justificativa subjetiva à conduta, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que sentimentos de vingança ou desforra pessoal não encontram respaldo no ordenamento jurídico, sendo expressamente repudiados como fundamentos legítimos para o cometimento de crime doloso contra a vida.

Da mesma forma, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que esta foi atraída por um conhecido até o local da execução, onde foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação, caracterizando plenamente a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

Esses elementos foram devidamente considerados pela decisão recorrida, que respeitou os limites legais da pronúncia ao reconhecer a presença de indícios suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da culpabilidade ou emitir juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do recorrente, em estrita observância ao modelo acusatório e aos princípios constitucionais que regem o processo penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada, em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.